Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703138-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS FRANCOIS AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DANTAS FRANÇOIS em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0728483-92.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge do executado. Em suas razões recursais, narra que as tentativas de satisfação do débito restaram infrutíferas, sendo necessário dar efetividade à tutela executiva Defende que o executado é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, que prevê que os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se entre os cônjuges, permitindo, portanto, que a execução recaia sobre bens do casal. Tece considerações e colaciona julgados. Ao final, requere o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal. Subsidiariamente, pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada e permitida o bloqueio e penhora de bens em nome do cônjuge do executado. Preparo recolhido nos IDs 43163547 e 43163548. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 145420269, dos autos de origem): 1. Indefiro o pedido de bloqueio de eventual recurso financeiro depositado em conta bancária do cônjuge do executado, via SISBAJUD, bem como o bloqueio de veículo eventualmente registrado em nome do cônjuge do executado, via Renajud, uma vez que não é possível realizar busca patrimonial de terceiro que não integra a lide, ainda que se trate de cônjuge que possui regime de comunhão parcial de bens com o executado, isso porque há grande risco de se bloquear bens que não integram o patrimônio comum do casal. 2. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão parcial de bens: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, neste regime, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que constrição de bens do cônjuge do executado, ora agravado, enquanto ela não estiver integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal. No caso em análise, percebe-se que o exequente busca o recebimento de título executivo, constituído por notas promissórias em nome do executado, ora agravado, e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, busca atingir o patrimônio da esposa do executado. Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que, a princípio, não possui relação com a origem do débito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO RENOVADO NAS RAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA ATINGIRIA BENS COMUNS DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer, contra o cônjuge do devedor, pesquisa de bens penhoráveis e penhora de salário, no patamar de 10% (dez por cento), com desconto em folha, até a quitação do valor da dívida. 3. A pretensão de pesquisa e eventual penhora de bens em nome do cônjuge do agravado, assim como a penhora salarial, exige, para além da prova de que a dívida pleiteada foi contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), sob pena de responsabilização de terceiro alheio à relação processual, a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não ocorreu no caso em análise. Nota-se, a dívida tem origem na ausência de transferência do registro de propriedade do automóvel adquirido pelo executado/agravado (multas e impostos), além de indenização por dano moral. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1642672, 07295791420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ou mesmo do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023 18:53:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador